Tribunal: CARF
Processo: 19515.720718/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016

NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os citados produtos. Entendimento em consonância com precedente vinculante do STJ (Tema 1.093).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016

NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os citados produtos. Entendimento em consonância com precedente vinculante do STJ (Tema 1.093).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. ESPECIFICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma diversa a mesma legislação. No caso, a decisão apresentada a título de paradigma de divergência abrange especificamente apenas parte do tema debatido no acórdão recorrido, cabendo o conhecimento apenas em relação a tal parte.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720718/2017-09
ACÓRDÃO
9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BDF NIVEA LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016

NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS
MONOFÁSICOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também
para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei)
remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os
citados produtos. Entendimento em consonância com precedente
vinculante do STJ (Tema 1.093).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016

NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
2
para a Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei)
remete ao inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os
citados produtos. Entendimento em consonância com precedente
vinculante do STJ (Tema 1.093).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
ESPECIFICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique
de forma diversa a mesma legislação. No caso, a decisão apresentada a
título de paradigma de divergência abrange especificamente apenas parte
do tema debatido no acórdão recorrido, cabendo o conhecimento apenas
em relação a tal parte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere ao frete na
revenda de produtos sob regime monofásico, para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-011.242, de 24 de outubro de 2019,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, cuja
ementa e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
LANÇAMENTO. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico, há
previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda
sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação concentrada (monofasia).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico, há
previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda
sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação concentrada (monofasia).
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de
crédito das contribuições PIS/Cofins não cumulativas em relação aos dispêndios
com armazenagem e frete em operações de vendas de produtos submetidos ao
regime monofásico, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que lhe
negava provimento.
Breve Síntese do Processo
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
4
Trata-se de autos de infração relativos às contribuições PIS/Cofins não
cumulativas, lançamentos esses fundados nas seguintes infrações: (i) crédito de aquisição no
mercado interno constituído indevidamente e (ii) insuficiência de recolhimento das contribuições.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) consta que o objeto social do contribuinte é o
comércio atacadista de produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal e que houve
glosa de créditos das contribuições PIS/Cofins não cumulativas relativos a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, uma vez que se trata de revenda de produtos
sujeitos à incidência monofásica.
A decisão da DRJ julgou improcedente a Impugnação e manteve integralmente o
crédito tributário. Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de reconhecer o direito ao desconto de crédito das
contribuições PIS/Cofins não cumulativas em relação aos dispêndios com armazenagem e frete em
operações de vendas de produtos submetidos ao regime monofásico.

Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional apresentou divergência jurisprudencial quanto à matéria
“Créditos de Pis e Cofins. Armazenagem e Frete na Revenda de Produtos Sob Regime
Monofásico”. Para comprovar divergência, indicou como paradigma o Acórdão n. 9303-007.767.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
O contribuinte apresentou Contrarrazões requerendo o desprovimento do Recurso
Especial.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
I – Do conhecimento:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, contudo,
comporta conhecimento apenas parcial.
De fato, não há reparos a fazer ao despacho de admissibilidade em relação ao frete
na revenda de produtos monofásicos. Vejamos a ementa do paradigma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
5
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que
daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os
excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de
Consulta Cosit no 99.079/2017).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria
este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (dispositivo válido também para a
contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao
inciso I (no caso, do art. 3o da Lei no 10.637/2002), que os excepciona, ao, por sua
vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit no
99.079/2017). (grifos nossos)
Enquanto o Recorrido entendeu que o frete na revenda de produtos sob o regime
monofásico pode ensejar o crédito, o Paradigma, por outro lado, adota o entendimento de que há
vedação para o frete correlato à revenda de mercadoria submetida ao regime monofásico.
Contudo, percebe-se que a ementa do Paradigma não faz menção à questão da
armazenagem na revenda de bem no regime monofásico.
Por sua vez, o relatório do acórdão paradigma ao tratar do despacho de
admissibilidade de recurso do sujeito passivo diz que: “Ao seu Recurso Especial, foi dado
seguimento (fls. 1.851 a 1.855), "quanto à questão do aproveitamento de créditos sobre fretes
incorridos na venda de produtos monofásicos"”.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
unicamente no que diz respeito à questão do Frete na Revenda de Produtos Sob Regime
Monofásico.
II- Do Mérito

Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
6
O litígio passa então a versar sobre a apuração de créditos relativos às despesas de
frete na revenda de produtos sob regime monofásico.
Trata-se de matéria pacificada no âmbito desta CSRF, como demonstram, por
exemplo, os acórdãos de no 9303-014.737 (relatoria do conselheiro Rosaldo Trevisan) e 9303-
016.326 (relatoria da conselheira Semíramis de Oliveira Duro).
Em harmonia com o entendimento assentado neste colegiado, entendo que a
decisão recorrida deve ser revertida. Nesse ponto, trago o citado Acórdão no 9303-016.326, de
12/12/2024, cujos fundamentos a seguir transcritos adoto como razões de decidir no presente
voto:
“Entendo que a pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de
produtos de perfumaria, higiene pessoal e de toucador, sujeitos ao modelo
monofásico de incidência não-cumulativa do PIS e da Cofins, não pode, em razão
de expressa vedação legal, apurar créditos relativos às despesas de frete na venda
dos aludidos produtos, ainda que os fretes tenham sido por ela suportados.
Explico.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2033, vigentes à época dos fatos geradores,
objetos dos PER/Dcomp em discussão, prescrevem quanto ao aproveitamento de
créditos:
Lei no 10.637/2002
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende
a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as
receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota
zero;
(...).
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art.
1o , a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento).
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
7
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal nele relacionados; Art. 3o
Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...).
O § 1o, inciso II do art. 2o, citado e transcrito trata justamente da venda
de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, ou seja, de produtos sujeitos à tributação monofásica.
Lei no 10.833/2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende
a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base
de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o , a alíquota de 7,6%
(sete inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta
auferida pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as
alíquotas previstas:
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
8
(...)
II – no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele relacionados;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...); b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...).
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
10.865/2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei;
(Redação dada pela Lei 11.051/2004)
Como se vê, o § 1o, inciso II do art. 2o trata da venda de produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, ou seja, de produtos sujeitos à
tributação monofásica.
E, as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação monofásica,
como farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e/ ou de higiene pessoal pelos
produtores ou importadores não estão sujeitas às alíquotas próprias do regime
não cumulativo, 1,65 % e 7,60%, respectivamente, para o PIS e COFINS, mas a
alíquotas específicas previstas na legislação.
Esses produtos estão sujeitos às contribuições para o PIS e Cofins pelo regime
monofásico em que a tributação é concentrada no produtor e/ ou importador de
tais produtos, nos termos da Lei no 10.147/2000:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à
importação dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03, exceto
no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
9
33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2;
3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20;
3002.90.92;
3002.90.99;
3005.10.10;
3006.60.00;
3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
(...)
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
classificados nas posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos
códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e
96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez
inteiros e três décimos por cento); e
(...)
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de
importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas
jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples.
Dessa forma, os bens sujeitos ao regime monofásico estão sujeitos à tributação
concentrada no produtor e/ ou importador; as receitas decorrentes de suas
revendas estão sujeitas à alíquota de 0,0 % (cento) e não integram a base de
cálculo das contribuições.
Ressalta-se a aplicação do Tema Repetitivo 1.093, que fixou a seguinte tese:
1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n.1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts.
3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico
de tributação denominado REPORTO.
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor,
portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
10
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada
pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a
técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa
jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente
bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podem-lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados
na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência
plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as
respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição
(art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Colaciona-se também a Solução de Divergência COSIT no 2/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na
operação de venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou
monofásica da Cofins:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda
de produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda
de tais produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou
fabricante desses produtos os adquire para revenda de outra pessoa
jurídica importadora, produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
Por isso, a glosa dos créditos descontados sobre despesas com fretes na operação
de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica/concentrada deve ser
mantida.
Nesse sentido, esta Turma já se pronunciou:
Acórdão n° 9303-014.737, j. 12 de março de 2024:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO
DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.922 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720718/2017-09
11
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na
operação de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, sujeitos à tributação prevista na Lei n° 10.147/2000,
pois o inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, que daria este direito
(dispositivo válido também para a Contribuição para o PIS/PASEP,
conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu turno,
expressamente excepciona os citados produtos. Entendimento em
consonância com precedente vinculante do STJ (Tema 1.093).”
Assim, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto ao frete na revenda de produtos sob regime monofásico.
Conclusão
Por todo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere ao frete na revenda de produtos sob regime
monofásico, para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 2437
DF CARF MF
Original